Tribunal: TJBA
Processo: 8047583-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047583-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ROBERTO NEVES

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). MULTA COMINATÓRIA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-PREFEITO SIGNATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOMINALMENTE ASSUMIDA NO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ex-Prefeito Municipal em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público, reconhecendo a sua legitimidade passiva solidária para responder pela multa pecuniária estipulada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), limitada ao período de seu mandato. O embargante alega a ocorrência de omissões quanto à preliminar de inadequação da via eleita, à aplicação da Teoria do Órgão e do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, à natureza compensatória da multa e à necessidade de dilação probatória para aferição dos requisitos do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado de ID 103537846 padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a sua integração ou reforma pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à preliminar de inadequação da via eleita. O acórdão abordou de forma expressa a rejeição da preliminar, assentando que a decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir apenas um dos litisconsortes da lide executiva possui natureza interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado para impugná-la.

4. Ausência de vício no exame da legitimidade passiva. O ex-Prefeito assumiu de forma expressa, voluntária e nominal na Cláusula 13ª do TAC a responsabilidade solidária pelo pagamento da multa cominatória em caso de descumprimento do ajuste ambiental. A assunção de obrigação pessoal e solidária não é elidida pela Teoria do Órgão ou pelo princípio da impessoalidade, restando caracterizada a sua legitimidade ad causam para responder pelas sanções vencidas e acumuladas durante o período de seu mandato.

5. Inexistência de obscuridade ou omissão quanto à natureza jurídica da multa e à higidez do título extrajudicial. O TAC ostenta eficácia de título executivo extrajudicial por força do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/1985 e do artigo 784, inciso XII, do CPC, sendo a exigibilidade e liquidez da sanção demonstradas pelos pareceres técnicos do CEAMA constantes dos autos, que atestaram o descumprimento das cláusulas ambientais nos prazos estabelecidos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de matérias suficientemente decididas pelo colegiado, revelando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão de ID 103537846 em todos os seus termos.

Teses de julgamento: 1. "O recurso cabível contra decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir coexecutado, sem extinguir o processo em relação aos demais devedores, é o agravo de instrumento." 2. "Não há omissão no acórdão que reconhece a legitimidade passiva de ex-gestor que assumiu expressa e solidariamente no corpo do Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pelo adimplemento de cláusula penal pecuniária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8047583-53.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
JOSÉ ROBERTO NEVES
e como embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão recorrido, em conformidade com o voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça